Tribunal: STF
Processo: RE 82610
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA. 
- CÁLCULO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. - A JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE MANDAVA FIXAR HONORÁRIOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA, PELA PLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 97. DA L. 4.125/63 E NO ART. 64 DO CPC/39, NÃO CONFIGURA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NA INTERPRETAÇÃO DE DIFERENTE DISPOSITIVO DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.